Tribunal: STF
Processo: ARE 1313518
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO - LOTEAMENTO IRREGULAR - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO - ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30, VIII, E 182, AMBOS DA CARTA MAGNA E ART. 40 DA LEI Nº 6.766/79 - PRECEDENTES DO STJ - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Os Municípios possuem a atribuição constitucional e legal (art. 30, VIII, e art. 182, ambos da Carta Magna e art. 40 da Lei nº 6.766/79) para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento, controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
    2. Encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o Município tem o poder dever de agir para promover a adequada ocupação do solo urbano, e, no caso específico, a fiscalização e regularização de loteamento irregular, atividade essa que é vinculada, e não discricionária.
    3. Presentes os requisitos, há que ser preservada a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para compelir o Município a apresentar e executar Projeto Técnico de Recomposição Florestal(PTRF) de área de preservação permanente, expor relatórios anuais durante a execução do PTRF, e, por fim, se abster de realizar qualquer intervenção na Área de Preservação Permanente existente no imóvel. 4. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0621.15.001437-4/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2016, publicação da súmula em 17/10/2016.” (eDOC 2, p. 127)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 162)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional. (eDOC 2 , p. 174)
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o Judiciário não pode substituir o Administrador Público na implementação das políticas públicas, que são avaliadas de forma discricionária e de acordo com a existência de recursos orçamentários. Afirma ainda a necessidade de observância do princípio da reserva do possível, que vedaria a imposição de políticas públicas sem a existência de recursos orçamentários insuficientes. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Ressalto, inicialmente, que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:
    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. 
     Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. (RE 1.197.718 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.8.2019) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.179.493 ED, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019) 
    Ademais, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos, no qual se busca a tutela do direito ao meio ambiente. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE NORMA CRIADORA DE PARQUE ECOLÓGICO. CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 903.241-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.08.2018) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido”. (REAgR 417408, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012) 
    Por fim, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculada a Administração Pública, sobrelevo que, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, a mesma não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido.” (grifei) (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.04.2014) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente